Tribunal: TJDFT
Processo: 0717418-87.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. PRESSUPOSTOS LEGAIS. AUMENTO DAS NECESSIDADES DO MENOR. CAPACIDADE FINANCEIRA QUE AS COMPORTA. VERIFICAÇÃO. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE. ATENDIMENTO. MAJORAÇÃO. CORREÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para atendimento do pedido de revisão de alimentos, mostra-se imprescindível a efetiva comprovação de mudança na situação financeira dos envolvidos (CC, art. 1.699).
2. Demonstrado o incremento nas necessidades do menor e que a capacidade de contribuição do genitor as comporta, impõe-se a manutenção da sentença que majorou os alimentos prestados ao filho com proporcionalidade e com observância do trinômio necessidade, possibilidade e razoabilidade, que deve lastrear o arbitramento de obrigações dessa natureza.
3. Recurso não provido.